Tribunal: TJDFT
Processo: 0735197-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0735197-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMALIA CARNEIRO AGRAVADO: VINICIUS CARNEIRO VEIGA D E S P A C H O A agravante requer os benefícios da justiça gratuita. Verifico, no entanto, que o pedido não se faz acompanhar de documento que comprove a hipossuficiência da requerente, a qual, sequer pode ser presumida, pois, na hipótese, a parte se declara aposentada e reside em área nobre da cidade. Intime-se a agravante para que traga aos autos comprovante de renda. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2022 15:34:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator